Tribunal: TJMT
Processo: 1025746-84.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025746-84.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE GONCALVES DA SILVA BERNARDI - CPF: 009.028.051-26 (RECORRENTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1025746-84.2025.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.

Recorrida:
CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA BERNARDI
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/04/2026.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INCLUSÃO INDEVIDA EM EXECUÇÃO FISCAL POR ERRO ADMINISTRATIVO (HOMONÍMIA). BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTAS BANCÁRIAS VIA SISBAJUD. CONSTRIÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da inclusão indevida da autora no polo passivo de execuções fiscais por erro administrativo decorrente de homonímia, circunstância que resultou no bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária, provenientes de verbas rescisórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão indevida de pessoa no polo passivo de execução fiscal, decorrente de erro administrativo na identificação do devedor, com bloqueio de valores em conta bancária, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo apenas a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

4.

O ente público inclui indevidamente a autora no polo passivo de execuções fiscais em razão de falha na verificação de dados cadastrais, pois a verdadeira devedora possui CPF distinto e sobrenome diverso, caracterizando erro administrativo evitável.

5.

A falha administrativa gera bloqueio judicial de valores da autora via SISBAJUD, atingindo verbas rescisórias de natureza alimentar, em momento de desemprego, circunstância que ultrapassa mero aborrecimento e configura lesão à dignidade da pessoa.

6.

O bloqueio indevido de contas bancárias decorrente de execução fiscal proposta contra pessoa estranha à relação jurídica caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
).

7.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular condutas negligentes da Administração Pública, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A inclusão indevida de pessoa no polo passivo de execução fiscal por erro administrativo do ente público, com bloqueio de valores em conta bancária, configura dano moral
in re ipsa
.

2.

O bloqueio judicial de verbas de natureza alimentar pertencentes a terceiro estranho à execução caracteriza violação à dignidade da pessoa e enseja reparação civil.

3.

Mantém-se a indenização por danos morais quando o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; Lei n.º 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; CPC, art. 85, § 2º.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à recorrida a título de danos morais.

O recorrente
alega tratar-se de mero aborrecimento e erro material de rápida correção, requerendo o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade civil do Município de Rondonópolis em indenizar a recorrida por danos morais decorrentes do ajuizamento indevido de execuções fiscais em seu desfavor, culminando no bloqueio de ativos financeiros de natureza alimentar, por erro de identificação (homonímia).

A responsabilidade civil do Estado (Município) é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade para que exsurja o dever de indenizar, independentemente de dolo ou culpa.

No caso dos autos, restou incontroverso que o Município de Rondonópolis incluiu a recorrida indevidamente no polo passivo das execuções fiscais de n.º 1028140-69.2022.8.11.0003 e 1028042-21.2021.8.11.0003.

O erro crasso decorreu de falha na verificação de dados básicos, pois, além de a devedora real possuir número de CPF diverso da autora, os sobrenomes tampouco eram idênticos (a devedora real chama-se "Cristiane Gonçalves da Silva", enquanto a autora é "Cristiane Gonçalves da Silva Bernardi").

A conduta desidiosa do Município não gerou apenas aborrecimentos burocráticos. A falha resultou no efetivo bloqueio judicial via SISBAJUD das contas da autora, atingindo valores oriundos de verbas rescisórias – valores estes de caráter eminentemente alimentar, justamente em um momento de desemprego e vulnerabilidade da recorrida.

Não prospera a tese do recorrente de que o episódio configura "mero dissabor do cotidiano". A constrição indevida de patrimônio do cidadão, privando-o de verbas alimentares por dívida que não contraiu, gera aflição, angústia e ofensa à sua dignidade, configurando evidente dano moral.

A jurisprudência pátria reconhece o dever de indenizar quando há inclusão indevida no polo passivo de execução fiscal por homonímia, mormente quando há bloqueio de conta corrente:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA – INSCRIÇÃO EQUIVOCADA EM DÍVIDA ATIVA – INDICAÇÃO DE CPF DO PROMOVENTE EQUIVOCADAMENTE – NOMES HOMÔNIMOS
– PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS –
FATOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 37, §6°, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Desse modo, ante as alegações de fatos que ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam a indenização por dano moral, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte da promovente visando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

Diante da indicação indevida do CPF da parte promovente nos autos de execução fiscal, causando bloqueio indevido em sua conta, bem como a inscrição em dívida ativa, resta configurado o ato ilícito.

O bloqueio indevido de valores e a inscrição equivocada em dívida ativa são fatos que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e ensejam o reconhecimento de hipótese de dano moral, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.”
(N.U 1000300-44.2020.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021) (destaquei)

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. INCLUSÃO EQUIVOCADA DO AUTOR NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL. HOMÔNIMO . BLOQUEIO DE VALOR DA CONTA CORRENTE. DANO MORAlS CONFIGURADO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA - O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, CF, na vertente do risco administrativo -
O Município deve indenizar o dano material e moral derivado da inclusão indevida do autor no polo passivo de execução fiscal em razão de ser homônimo do verdadeiro devedor, mormente considerando que a parte autora teve sua conta bancária bloqueada para garantir o pagamento de crédito tributário do qual não era devedor.”

(TJ-MG - AC: 10518140198582001 MG, Relator.: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 28/02/2020) (destaquei)

No que tange ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo para compensar o sofrimento da vítima e punir/desestimular o ente público a reiterar condutas negligentes, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito. Analisando os contornos fáticos, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixado pelo Juízo
a quo
atende perfeitamente a estes critérios, não comportando a redução pretendida pelo recorrente.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC
.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026